Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ART. 65 DA LCP PELA LEI No 14.132/2021. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS CONFIGURADA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. ÂNIMO DE EMOÇÃO MOMENTÂNEA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO E FILHOS EM COMUM. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. DOLO DE AMEAÇAR CONFIGURADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EVIDENCIADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de perturbação da tranquilidade e do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. A Lei no 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o de abril 2021, revogou o art. 65 da Lei das Contravenções Penais e incluiu o art. 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisada, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou da abolitio criminis.
4. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça de forma reiterada, de modo que, comprovado nos autos que o réu perseguiu a vítima reiteradamente, deve ser mantida a condenação pela contravenção penal diante da ocorrência da continuidade típico-normativa, na medida em que a nova lei, sendo mais severa, não pode alcançar os atos praticados pelo apelante anteriormente à sua edição, devendo ele continuar respondendo pelo art. 65 da Lei das Contravenções Penais, o qual lhe é mais benéfico, na hipótese.
5. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças, o que restou claramente evidenciado nos autos quando o réu ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave, sendo irrelevante o fato de posteriormente ao ocorrido o casal ter se reconciliado e ter tido uma filha, não havendo falar em atipicidade da conduta.
6. Não há falar em aplicação do Princípio da Consunção no caso, uma vez que, em que pesem as condutas de perturbação da tranquilidade e ameaça terem sido praticadas no mesmo cenário, os desígnios do réu revelaram-se notadamente autônomos.
7. Recurso conhecido e desprovido.